Tribunal: STF
Processo: ARE 1489134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. VERBA HONORÁRIA.



    I. Parte embargante que faz alegações de inexigibilidade da cobrança de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a entidades terceiras incidentes sobre verbas de alegada natureza indenizatória, hipótese em que, conforme a jurisprudência da Turma, cabe à parte executada a prova de que as contribuições em cobro incidem sobre verbas de natureza indenizatória a ser produzida pela via adequada.



    II. Caso em que a parte embargante, conquanto tenha utilizado a via adequada, não logrou comprovar a inclusão na base de cálculo das contribuições exequendas de verbas de alegada natureza indenizatória.



    III. Hipótese em que o reconhecimento da procedência do pedido de exclusão dos sócios pela Fazenda Pública afasta a condenação em honorários advocatícios. Inteligência do artigo 19, §1º, da Lei 10.522/2002, com redação dada pela Lei nº 12.844/2013. Precedentes do STJ e desta Corte.



    IV. Improcedência do pedido em relação à empresa embargante. Condenação ao pagamento de verba honorária em favor da exequente.



    V. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 2º; 146, inciso III; 150, inciso I; 154, inciso I; 195, inciso I, alínea b; e 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente